Tribunal: STF
Processo: RE 1325057
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNBEN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA CONFIRMADA.
    1. A matéria debatida já foi pacificada por esta Corte de Justiça, em sua composição plenária, que ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade nº. 1855/2007, decidiu pela inconstitucionalidade da lei que instituiu Contribuição Social – FUNBEM.
    2. Logo, evidente o acerto da sentença de primeiro grau quanto a restituição dos descontos referentes a tal rubrica, respeitada a prescrição quinquenal, não merecendo reforma. 
    3. Apelação conhecida e improvida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Assim, sendo, não resta dúvida acerca da inconstitucionalidade da cobrança compulsória de contribuição social aos servidores públicos objetivando o custeio do Sistema de Assistência à Saúde, nos moldes dos artigos 149, § 1° c/c 196 e 203 da Carta Republicana.
    Por outro lado, o Sistema de Assistência à Saúde, implementado pelo Estado do Maranhão não encontraria obstáculo Constitucional se fosse de livre adesão dos servidores, que instados a optarem pelo serviço, aderiam ou não a ele, facultando-lhes o direito de escolha.
    Aliás, deve-se ressaltar que a Seguridade Social é destinada a assegurar os direitos relativos à Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social, entretanto, apenas à Previdência Social exige-se filiação e contribuição obrigatória para a fruição de seus benefícios.
    Quanto à possibilidade dos entes federados instituírem Fundos nos moldes do artigo 249, da Carta Republicana, verifico que tal disposição constitucional não se aplica à espécie, na medida em que disciplina o Fundo Adicional de Previdência do Servidor Público, não possuindo pertinência com o serviço público de Assistência à Saúde.
    Portanto, é de se reconhecimento o atendimento do autor no Hospital Carlos Marcieira, independente de contribuição ao FUNBEN, devendo o decisum ora vergastado ser mantido, para assegurar o livre acesso do Apelado no referido Hospital."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente